Tribunal: TJSP
Processo: 1026410-67.2017.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO – Procedência parcial – Insurgência da seguradora - Inadimplência do proprietário do veículo no tocante prêmio do seguro – Irrelevância – Indenização securitária devida – Precedentes – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária sucumbencial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026410-67.2017.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, é apelado
REINALDO CATTANEO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026410-67.2017.8.26.0007 - Voto no 2452
2/7
CSA
Apelação Cível no 1026410-67.2017.8.26.0007
Apelante: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro Dpvat
Apelado: Reinaldo Cattaneo
Comarca: São Paulo - 4a Vara Cível
Juiz de Direito: Jurandir de Abreu Júnior
Número de origem: 1026410-67.2017.8.26.0007
VOTO No 2452
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO
OBRIGATÓRIO DPVAT INDENIZAÇÃO Procedência
parcial
Insurgência da seguradora - Inadimplência do
proprietário do veículo no tocante prêmio do seguro –
Irrelevância Indenização securitária devida Precedentes
Sentença mantida Recurso desprovido, com majoração da
verba honorária sucumbencial.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Seguradora
Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A (fls. 205/211) contra a respeitável sentença
de fls. 200/203 que, nos autos de ação de cobrança que lhe foi ajuizada por Reinaldo
Cattaneo, julgou parcialmente procedente o pedido formulado, nos seguintes termos:
“(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido, e o faço para condenar a ré a pagar o autor a importância de
R$ 1.687,50, correspondente a 12,5% do valor máximo previsto no
art. 3o, inciso II, da Lei 6.194/74. Tal valor deverá ser acrescido de
correção monetária, a partir do evento danoso, e de juros de mora,
de 1% ao mês, a partir da citação.
Fixo os honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (artigo 85, §§ 2o e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026410-67.2017.8.26.0007 - Voto no 2452
3/7
CSA
8o, do Código de Processo Civil). Em razão da sucumbência
recíproca, 80% desta verba será devida ao patrono da ré e 20% ao
patrono do autor. A mesma proporção acima indicada será utilizada
para o pagamento das custas e despesas processuais, que serão
atualizadas a partir da data do desembolso. A cobrança de tais
verbas, todavia, em relação ao autor, deverá obedecer ao disposto no
artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, uma vez que ele é
beneficiário da Justiça Gratuita (fls. 83).
P. I.” (grifos no original)
Busca a apelante a inversão do julgado, alegando, em síntese,
que a inadimplência do apelado no tocante ao prêmio do seguro obrigatório, por ocasião
do acidente, justifica a negativa de pagamento da respectiva indenização, não se
aplicando, ao caso, o enunciado da Súmula 257 do STJ.
O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado (fls.
212/213).
Contrarrazões a fls. 216/222.

Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não comporta acolhimento.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Reinaldo Cattaneo em
face de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A que foi julgada
parcialmente procedente para condenar a ré a pagar ao autor indenização securitária no
valor de R$ 1.687,50, conforme grau de incapacidade reconhecido em perícia médica
judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026410-67.2017.8.26.0007 - Voto no 2452
4/7
CSA
A seguradora se insurge em grau recursal, sob o argumento de
que a inadimplência do segurado por ocasião do sinistro não lhe dá direito ao pedido
indenizatório pretendido.
Sem razão, contudo.
Nos termos da Súmula no 257 do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais
Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a
recusa do pagamento da indenização”.
E, muito embora o enunciado não se refira expressamente ao
proprietário inadimplente, a referida Corte Superior tem se posicionado no seguinte
sentido:
“AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO
PRÊMIO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VITIMA. CORREÇÃO
MONETÁRIA. INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE
MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO. 1. Nos termos da Súmula 257/STJ,
"a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos
Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres
(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização".
Tal exegese aplica-se inclusive nos casos em que a vítima do acidente
de trânsito é o proprietário do veículo, que se encontra inadimplente.
2. Tendo em vista o restabelecimento da decisão do magistrado de
piso levado a efeito pela decisão unipessoal objurgada, merece
acolhida a irresignação da parte agravante para se determinar a
reforma da sentença tão somente para fixar a incidência da correção
monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a
citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da
citação. 3. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no REsp
1757675/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019)
Na mesma conformidade, são os precedentes desta Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026410-67.2017.8.26.0007 - Voto no 2452
5/7
CSA
“- Cobrança de indenização de seguro obrigatório (DPVAT) -
Irrelevante a ausência do pagamento do IPVA, antes do acidente,
pois a lei não exige comprovação do pagamento do prêmio para o
recebimento de indenização do seguro obrigatório (DPVAT),
conforme as Súmulas 257 do STJ e 11 do TJ/SP, não importando se a
vítima é ou não proprietária do veículo acidentado A correção
monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou
invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei no 6.194/74, redação dada
pela Lei no 11.482/07, incide desde a data do evento danoso (súmula
580, do STJ) A correção sobre os valores das despesas médicas
incidirão, porém, dos respectivos desembolsos - Danos materiais
comprovados Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Apelação
Cível 1024228-89.2018.8.26.0196; Relator (a): Silvia Rocha;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca -
5a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de
Registro: 31/07/2020)
“Cobrança Seguro Obrigatório - DPVAT - A quitação da quantia
atinente ao prêmio do Seguro DPVAT não se constitui requisito para
o pagamento da indenização - Com efeito, a Súmula 257 do STJ ao
cuidar do tema, não fez qualquer ressalva relativamente ao fato da
vítima ser proprietária do veículo envolvido no acidente Outrossim,
conquanto prevaleça nesta C. Câmara entendimento no sentido da
possibilidade de dedução pela seguradora do valor do prêmio em
aberto no tocante à indenização paga, in casu, todavia, tal
entendimento perde relevância, posto que o prêmio, como
reconhecido, aliás, pela apelante, acabou por ser recolhido
posteriormente ao sinistro. Recurso improvido.” (TJSP; Apelação
Cível 1024938-86.2017.8.26.0506; Relator (a): Neto Barbosa
Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
de Ribeirão Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020)
“SEGURO DPVAT - Acidente de trânsito - Lesões corporais - Ação
de cobrança de indenização securitária - Sentença de procedência
parcial - Apelo da ré - Inadimplência do prêmio pelo proprietário do
veículo, que ao mesmo tempo é a vítima do acidente - Hipótese de
não exclusão da abrangência da Súmula 257 do Superior Tribunal de
Justiça - Inexistência de questionamento em relação à exigibilidade
da indenização - Apelação desprovida.” (TJSP; Apelação Cível
1004693-59.2019.8.26.0320; Relator (a): Carlos Henrique Miguel
Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
de Limeira - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/07/2020;
Data de Registro: 24/07/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026410-67.2017.8.26.0007 - Voto no 2452
6/7
CSA
Como se observa, ao contrário do que foi alegado pela
seguradora, a interpretação da Súmula no 257 é extensiva, tendo a sentença aplicado
corretamente o entendimento sedimentado na Instância Superior.
Destaca-se, ademais, que o enunciado da referida súmula reflete
exatamente a situação discutida nos autos, pois a indenização pleiteada pelo autor foi
negada pela ré por força da inadimplência do prêmio na data do acidente.
Diante disso, não se cogita da necessidade de se proceder ao
“distinguishing”, que é exigido apenas no caso de não se observar o enunciado de
súmula no julgamento da causa, conforme dispõe o artigo 489, § 1o, VI, do Código de
Processo Civil.
Na mesma linha de entendimento, é o enunciado da Súmula no
11 deste E. TJSP: “A falta do bilhete do seguro obrigatório ou da comprovação do
pagamento do prêmio não exime a seguradora de honrar a indenização, ainda que o
acidente anteceda a vigência da Lei no 8.441/92.”
De rigor, portanto, a manutenção da sentença recorrida.
Nos termos do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, os
honorários advocatícios devidos pela apelante, fixados na sentença em R$ 300,00 (20%
de R$ 1.500,00), são majorados para R$ 800,00.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária sucumbencial.
FRANCISCO SHINTATE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026410-67.2017.8.26.0007 - Voto no 2452
7/7
CSA